Tribunal: STF
Processo: RHC 203553
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus interposto Rosa Teresa Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 639.901/PR, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    A recorrente alega, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância. Aduz, para tanto, que a sua conduta ateve-se a um furto de “uma saia, um par de chinelos e um par de calçados tipo ‘crocs’, avaliados globalmente em R$ 315,00 e devidamente recuperados e restituídos à vítima (fl. 14/15)’.” 
    Para a defesa,
    “a lesão ao bem jurídico tutelado é inexpressiva, nula a periculosidade social da ação e, face a situação concreta, também reduzidíssima a ofensividade da conduta e a reprovabilidade do comportamento atribuído à acusada, impondo-se a aplicação do princípio da insignificância ao caso.” 
    Esclarece, ainda, que “[e]ventual reiteração delitiva, lado outro, não pode servir de obstáculo ao reconhecimento da insignificância penal da conduta, mormente quando sequer resta comprovada reincidência.”
     Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, “seja rejeitada a denúncia, restabelecendo-se a decisão proferida em primeira instância.”
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso. 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NATUREZA E VALOR DA RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO POIS EQUIVALENTE A 31,65% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. LESÃO JURÍDICA EXPRESSIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    – A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 
    – A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes. 
    – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). 
    - Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes. 
    – O fato de a paciente haver subtraído em dois dias seguidos – no dia 05 de novembro de 2019, um par de calçados ‘Crocs’ e, no dia seguinte, uma saia e um par de chinelos, totalizando o valor de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais), pertencentes à empresa Lucilene Confecções (e-STJ, fl. 14) –, associado ao fato de ela também haver praticado o crime de falsa identidade, ao tentar se passar pela pessoa de ‘Maria Tereza Costa’ (e-STJ, fl. 16), denotam o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, mormente considerando-se a natureza e o valor dos bens subtraídos, equivalente a 31,56% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (11/2019). O valor é, portanto, superior a 10%. 
    – Desse modo, reputo não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento da paciente e à inexpressividade da lesão jurídica perpetrada, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para rejeitar, de plano, o prosseguimento da persecução penal, em virtude da rejeição da denúncia. 
    – Agravo regimental não provido.”
    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 
    Ademais, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pela recorrente.
    Primeiro porque, não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor global dos bens furtados (R$ 315,00), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos não ultrapassava a cifra de R$ 998,00 reais.
    Segundo porque, como bem acentuou a Procuradoria-Geral da República, “’o comportamento de subtração foi perpetrado mais de uma vez, em dois dias seguidos, o que evidencia uma maior reprovabilidade’, além de ter praticado, em tese o delito de falsa identidade ao atribuir nome inverídico, uma vez que informou às autoridades que se chamaria Maria Tereza Costa, e não Rosa Teresa Costa. 
    Esse contexto acentua sobremaneira a reprovabilidade da conduta da recorrente, impossibilitando a incidência do postulado da insignificância. 
    Anote-se, por fim, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 18/2/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente